Tribunal: TJES
Processo: 5033573-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033573-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE EGERT CARDOSO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CARGA HORÁRIA ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REFLEXOS SOBRE O ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95 – ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo recorrente em face do ente recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora e almeja o pagamento de /3 constitucional de férias, levando em consideração a carga horária especial.

Em sede de sentença, o juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

Pois bem, como devidamente pontuado pelo juízo
a quo
a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, estabelece que a Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas federativas, deve pautar-se, entre outros, pelos princípios da
legalidade.

Tal princípio consagra que a Administração somente pode atuar dentro dos limites traçados pela lei, visto que sua atividade é de natureza essencialmente subordinada. Dessa forma, enquanto aos particulares é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, à Administração Pública somente é lícito agir quando houver autorização legal expressa, inexistindo liberdade de escolha ou vontade pessoal por parte do agente público.

No caso em apreço, não vislumbro razão para a reforma da sentença, porquanto a carga horária especial constitui matéria devidamente regulamentada pelo ente público, possuindo natureza de gratificação transitória e, portanto, não integrando a remuneração do servidor para fins de cômputo do adicional de 1/3 de férias:

Art. 101 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinqüenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

§ 1º - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações
excepcionais e temporárias
, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.

§ 2º - A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

No mesmo sentido:

Art. 39. A carga horária especial é caracterizada como
exercício temporário de atividade do magistério
, de excepcional interesse do ensino, atribuída ao professor efetivo que não acumule cargos. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 448/2008)

Dessa forma, não vislumbro razões para reforma da sentença atacada, pois a gratificação temporária não integra a remuneração e obsta o reconhecimento do reflexo pleiteado.

Entendo, portanto, que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”, devendo.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)